Tribunal: TJSP
Processo: 0029124-04.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI);
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PENA DE MULTA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECURSO DA DEFESA - Recurso de agravo em execução penal interposto pela sentenciada contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade da pena de multa, alegando hipossuficiência financeira. A extinção da pena de multa depende do efetivo cumprimento da pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, além

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PENA DE MULTA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECURSO DA DEFESA - Recurso de agravo em execução penal interposto pela sentenciada contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade da pena de multa, alegando hipossuficiência financeira. A extinção da pena de multa depende do efetivo cumprimento da pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, além da demonstração de hipossuficiência econômica do sentenciado. A simples assistência da Defensoria Pública não supre a necessidade de comprovação concreta da impossibilidade de arcar com o pagamento da multa penal. O Tema 931 do STJ admite a extinção da pena de multa nos casos de condenação cumulativa com pena privativa de liberdade, desde que esta já tenha sido cumprida e esteja demonstrada a hipossuficiência, circunstâncias ausentes no presente caso. Agravo Desprovido.